Tribunal: TJDFT
Processo: 0701672-73.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97, SINDIRETA/DF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR POLICIAL CIVIL. ADMINISTRAÇÃO DIRETA. AFETADO PELO DECRETO DISTRITAL N. 16.990/95. SINDICATO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DO ACESSO À JUSTIÇA, E DO MÁXIMO BENEFÍCIO DA TUTELA JURISDICIONAL COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo n. 32.159/97), ajuizada por Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF contra o DISTRITO FEDERAL. A sentença coletiva reconheceu o direito dos substituídos ao pagamento do benefício/auxílio alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal pelo Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996.
2. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) é órgão especializado da administração direta conforme art. 8o, §1o, IV do Decreto Distrital n. 39.610/19. Além disso, o indivíduo teve o auxílio alimentação suspenso após Decreto Distrital n. 16.990/95, que atingiu servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal. 2.1. Destaca-se que o sindicato proponente da ação coletiva atuou como substituto processual, não havendo fundamentação legal para limitação dos substituídos. 2.2. Admitir que apenas parte dos servidores da administração direta tenham acesso ao recebimento dos valores é violar os princípios da isonomia e do acesso à justiça, além de violar o objetivo do máximo benefício da tutela jurisdicional coletiva.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada para reconhecer a legitimidade ativa da parte autora para cumprimento individual de sentença coletiva, ordenando o prosseguimento do feito na origem.